Tribunal: TJES
Processo: 5003929-47.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Overbooking
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003929-47.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ALINE EVANGELISTA CORDEIRO DA SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
Recurso inominado. Transporte aéreo. Atraso e cancelamento de voos, com chegada ao destino após dois dias. Falha na prestação do serviço. Fortuito interno não afasta responsabilidade. Danos materiais e morais configurados. Sentença mantida. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais na qual o autor reclama falha na prestação de serviço de transporte aéreo, notadamente a sequência de atraso de voo, perda de conexão, realocação em novo voo e cancelamento de voo, o que fez com que a consumidora chegasse ao destino com 2 (dois) dias de atraso.

Em contestação, a parte requerida aduziu, em síntese, excludente de responsabilidade, pautada na necessidade de manutenção extraordinária da aeronave, o que afastaria a alegação de falha na prestação do serviço.

Adveio sentença (ID 14621617) julgando
parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, JULGO
PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, para:

1.

Condenar a parte ré à indenização por danos materiais no valor total de
R$ 642,49 (seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos),
corrigidos monetariamente a partir do desembolso e acrescidos de juros de mora desde a citação, valor que deverá ser atualizado nos termos da Lei nº 14.905/2024, com incidência da taxa SELIC;

2.

Condenar a requerida ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00
, (seis mil reais) com juros e correção monetária desde o arbitramento.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 Lei nº 9.099/95).”

Irresignada, a parte requerida apresentou recurso (ID 14621618) almejando a reforma da sentença e reiterando os argumentos apresentados em contestação, notadamente a excludente de responsabilidade em razão da intercorrência operacional e inexistência de danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões em ID
14621621

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo-o no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Cinge-se a controvérsia a perquirir o direito do consumidor à reparação por danos materiais e morais que alega ter sofrido em razão da falha na prestação do serviço, que se evidencia por uma sequência de alterações nos voos da autora, o que gerou em um atraso de cerca de dois dias.

Registro que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, nesse sentido é o entendimento do c. STJ: “
A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, subordina-se a suas disposições em face da nítida relação de consumo entre as partes.
” (AgRg no AREsp 737.635/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 03/11/2015).

Como consequência direta da relação de consumo, a responsabilidade que recai sobre a fornecedora do serviço de transporte aéreo tem natureza objetiva, isto é, independe da análise do elemento subjetivo (dolo ou culpa), bastando a prova de dano e nexo de causalidade, que somente será rompido se comprovada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros ou, ainda, força maior ou fortuito externo. É o que dispõe expressamente o art. 14,
caput
c/c §3º, do CDC,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Fixada a normativa aplicável ao caso em exame, reputo restar comprovado nos autos o defeito na prestação do serviço de transporte aéreo, uma vez que a autora teve
um voo atrasado, perdeu uma conexão, foi realocada em novo voo e teve o novo voo cancelado.

Toda essa dinâmica gerou um atraso total na chegada ao destino em 2 (dois) dias, razão pela qual coaduno com o entendimento firmado na r. sentença de que o serviço prestado pela recorrente fora nitidamente defeituoso.

Registro que apesar de sustentar excludente de responsabilidade, não foram acostados aos autos quaisquer elementos capazes de corroborar à alegação de defesa.

Inobstante a recorrente aduzir que o cancelamento do voo original se deu em razão de manutenção extraordinária na aeronave, entendo que a justificativa apresentada não é capaz de eximir a recorrente de sua responsabilidade, porquanto incidentes relacionados à aeronave estão ligados ao risco da atividade, sendo considerados fortuito interno, não podendo, portanto, ser fator excludente de responsabilidade civil.

Encontra-se pacificada na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça a orientação de que eventual fortuito interno que acarrete cancelamento ou atraso do voo não deve ser considerado hipótese de caso fortuito ou força maior, pois presente o nexo causal entre o dano e a conduta, esta última caracterizada pelo risco do negócio,
in vebis
:

CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – MANUTENÇÃO DA AERONAVE - FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Na prestação de serviços de transporte aéreo, a necessidade de manutenção da aeronave não pode ser considerada fortuito externo de modo a romper o nexo de causalidade entre sua conduta e o evento danoso
. 2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação (Data: 20/Jun/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0032821-25.2019.8.08.0024. Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Provas em geral) (grifou-se)

Para além dos dois dias de atraso, a recorrente não prestou qualquer assistência material, o que torna sua conduta ainda mais reprovável.

Segundo a Resolução nº 400/2016 da ANAC - cuja aplicação é possível no presente caso, nos termos do art. 1º, considerando que a ausência de assistência material se deu no Brasil, a companhia aérea deveria ter oferecido ao consumidor assistência material nos seguintes termos:

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

[...]

Parágrafo único. As alternativas previstas no
caput
deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

Dessa forma, considerando a falha na prestação do serviço e a ausência de assistência material, o que gerou inequívoco transtorno para a consumidora, que não receberam o serviço na forma contratada, entendo como devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)